Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. LEGITIMIDADE DA INTERMEDIADORA DO SERVIÇO ACOLHIDA. PASSAGEM AÉREA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FALHA NA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INTERMEDIADORA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento da quantia de R$ 990,26 (novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos), a título de reparação por dano material. Em suas razões, alegam que efetuaram compra de pacote de turismo com a empresa CVC e que posteriormente, por necessidade pessoal, precisaram trocar a titularidade da passagem e não conseguiram, sendo necessário aquisição de nova passagem aérea. Asseveram a legitimidade passiva da CVC e responsabilidade solidárias das requeridas CVC e LATAM. Requerem, a rescisão do contrato e indenização por dano material e moral.

2. Recurso tempestivo (Id. 36811223). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (Id. 36811227 a Id. 36811228). Contrarrazões apresentadas (Id. 36811237 e Id. 36811240).

3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Não estão, portanto, vinculadas à prova do direito material, de modo que não se confundem com a análise de mérito. Preliminar rejeitada.

4. Consta dos autos que no dia 14/05/2021 as partes autoras adquiriram pacote de turismo com destino a Maceió-AL. Tendo a filha do autor desistido da viagem tentaram, sem êxito, a transferência de titularidade da passagem aérea. Nesse ponto destaco que a Resolução 138/2010 da ANAC estabelece que o bilhete de passagem aérea é pessoal e intransferível, o que impediria a pretensão dos autores.

5. Ressalto inicialmente que a CVC não praticou nenhum ilícito, atendendo todas as determinações da resolução 138/2010 da ANAC, tanto no preenchimento do bilhete no momento da aquisição da passagem aérea, quanto ao prestar a informação de que o bilhete aéreo não poderia ser transferido, razão pela qual não tem qualquer responsabilidade pelo dano sofrido pelo autor.

6. Lado outro, a companhia aérea prestou várias informações imprecisas e insuficientes para o whatsapp e e-mail do consumidor, fazendo-o crê na possibilidade de transferência. Portanto, evidenciada a falha na prestação dos serviços e a violação ao dever de informação quanto à transferência de titularidade do bilhete aéreo, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta. Assim, considerando que a parte desistiu do voo com antecedência e somente não efetivou o cancelamento por culpa exclusiva da empresa aérea que não prestou informações clara ao consumidor, deve ser restituído o valor do bilhete inicialmente comprado no importe de R$ 990,26 (novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos).

7. Registro que, conforme informação da parte consumidora, houve aquisição de pacote turístico, tendo sido prestado o serviço de compra de hotel e passagens aéreas, não sendo a falha no serviço de transporte aéreo motivo para rescisão contratual.

8. O autor também não logrou êxito em demonstrar ter suportado maiores prejuízos. Isso porque, mesmo que fosse possível a troca de titularidade da passagem, a companhia aérea estava exigindo o pagamento da diferença de quantia semelhante ao pago pelo autor na compra de nova passagem. Ainda, conforme bem consignado em sentença, não pode pretender o autor ressarcimento por documento público não requerido pela Latam.

9. Por fim, os transtornos suportados pela parte recorrente em virtude da má prestação dos serviços da parte recorrida, ainda que tenham se prolongado no decorrer do contrato entre as partes, situam-se na órbita dos aborrecimentos cotidianos, não sendo suficiente para atingir direitos da personalidade da parte autora, de forma que não deve ser acolhido o pedido de compensação por dano moral.

10.RECURSO CONHECIDO e PROVIDO PARTE tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da CVC e, no mérito, afastar sua responsabilidade pela restituição do dano material. Mantida a condenação da LATAM na restituição do valor de R$ 990,26 (novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos). Sem condenação no pagamento de custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.